Tribunal: TJMT
Processo: 0003092-28.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003092-28.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra o Patrimônio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOEL ALVES LOPES (APELADO), JANICE BROCH FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 594.966.061-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. A. L. (APELADO), SOLIMAR ALVES DA SILVA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ECA – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA –

IMPROCEDÊNCIA –– APLICAÇÃO DE MEDIDA DE CARÁTER EDUCATIVO – ADEQUAÇÃO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – APELO DESPROVIDO.

O objetivo pedagógico da medida, revela-se adequada e proporcional, como forma de beneficiar a sociedade e, principalmente, introduzir noções de cidadania e convívio social ao adolescente,
a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, nos moldes estabelecidos na sentença, em observância ao que prescreve o artigo
117,
caput
, do ECA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos de investigação de ato infracional análogo ao tipo penal descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, registrados sob nº
3092-28.2079.877.0037
, código
226747, julgou procedente a representação ofertada contra o adolescente J.A.L, com 16 anos de idade à época dos fatos, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 64 (sessenta e quatro) horas, durante 04 meses.

Em suas razões, o apelante sustenta que
a medida socioeducativa imposta pelo juízo da primeira instância não é adequada para o caso em razão da gravidade dos fatos
e porque o adolescente infrator
é usuário de substâncias entorpecentes e evadiu-se dos estudos, razões pelas quais postula
a modificação da medida socioeducativa imposta para a de semiliberdade.

A defesa presentou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso (id. 34657985 a 34657987)
.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, elaborado pelo Procurador de Justiça- Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado é
pelo provimento do apelo
(id. 37255961).

É o relatório. Inclua-se em pauta imediatamente, em observância ao artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu representação contra o adolescente,
Joel Alves Lopes,
à época dos fatos com 16(dezesseis) anos de idade, porque no dia 15 de maio de 2019, na Rua Bela, n. 327, bairro Poncho Verde, no interior do estabelecimento comercial denominado “Papelaria Poncho Verde”, em Primavera do Leste, o adolescente subtraiu para si, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, exercida com emprego de arma branca (facão), a quantia em dinheiro de R$ 112,00 (cento e doze) reais, pertencentes à vítima
Janice Broch Fernandes de Araújo.

Encerrada a instrução, o douto magistrado da origem julgou procedente a pretensão acusatória, impondo ao adolescente a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 64 (sessenta e quatro) horas, durante 04 meses.

Irresignado o apelante alega que a medida imposta mostra-se inadequada e desproporcional, considerando que o ato infracional se reveste de gravidade e, ainda assim, sendo o adolescente
usuário de substâncias entorpecentes tendo se evadido dos estudos.

No entanto, da leitura dos autos, não se verifica contrariedade entre o que dispõe a sentença recorrida e o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, e na Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), Lei nº 12.594/2012, que tem por adequada a imposição de medida socioeducativa intermediária em situações em que o adolescente autor de ato infracional
pode contar com o apoio do núcleo familiar para a o seu desenvolvimento, sem desconsiderar o caráter retributivo e educativo da medida imposta
no sentido de afastar o adolescente da prática criminosa.

No caso, verifica-se que o adolescente compareceu na audiência acompanhado de sua genitora –
Solimar Alves da Silva
(id.34657970), e que não obstante os fatos tenham ocorrido no dia 5 de maio de 2019, somente em 10 de outubro de 2019, foi proferida a sentença que aplicou a medida de prestação de serviço a comunidade ao menor.

Observa-se que não houve desde então qualquer registro de prática de novo ato infracional pelo adolescente
Joel Alves Lopes
, o que implica que a medida socioeducativa aplicada na sentença foi adequada e proporcional, porque embora o ato infracional cometido, análogo ao crime de roubo simples, seja grave e reprovável, não há nos autos, elementos que afirmem a reiteração delitiva por parte do menor.

Nesse aspecto, destaca-se
, por oportuno, que a medida da prestação de serviços à comunidade traz o sentido educativo previsto no ECA, uma vez que o objetivo é fazer com que o menor infrator tenha consciência dos valores que abrangem o convívio social, assim como o exercício prático da cidadania.

A medida socioeducativa, deve guardar relação de proporcionalidade com as circunstâncias do ato infracional e características pessoais da adolescente, conforme princípios estabelecidos no artigo 35 da Lei do Sinase, Lei nº 12.594/2012.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O art. 35 da Lei n. 12.594/2012 traz um rol de princípios a serem observados na execução das medidas socioeducativas, dentre os quais destaca-se a vedação a tratamento mais gravoso ao adolescente do que o dado a um adulto em situação semelhante. Essa vedação se funda no princípio da proteção integral e visa impedir, por exemplo, que sejam adotados critérios diferenciados no julgamento dos atos infracionais que possam implicar na mitigação das garantias processuais inerentes aos acusados em processos criminais, tendo em conta que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e, nessa condição, também devem receber dos órgãos do Poder Judiciário tratamento isonômico, sempre respeitando a sua condição de pessoa em desenvolvimento. (...)” (HC 520.476/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)(destacamos).

Além disso, ressai dos autos que o adolescente não foi submetido à avaliação psicológica, tampouco fora realizado estudo social durante toda a instrução processual, o que teria sido de grande valia para melhor elucidação das questões suscitadas pelo apelante em suas razões, quais sejam, da condição de dependente químico do menor e o fato de ter se evadido da escola.

Sabe-se que é facultativo o Relatório de Investigação Social de que trata o item 16.1 das Regras de Beijing que, no ECA, equivale ao parecer elaborado por equipe interprofissional, nos termos de seu art. 186, sendo que a sua ausência não enseja a nulidade do procedimento. No entanto, não se pode imputar o ônus de sua ausência ao adolescente infrator, especialmente porque compete ao Ministério Público: “(...)
promover e
acompanhar
os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes; (...)”, conforme dispõe o artigo 201, inciso II, do ECA.

Por sua vez, em alegações finais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
não postulou a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente, limitando-se a postular que aplicação de medida socioeducativa adequada ao fato,
in verbis
:

“(...) Assim, MINISTÉRIO PÚBLICO, considerando a reprovabilidade da condutado adolescente Joel Alves Lopes, manifesta pela PROCEDÊNCIA da pretensão constante da representação, de modo a aplicar as medidas socioeducativas adequadas ao feito. (...)”(id.

)

Por essas razões, tendo em vista o objetivo pedagógico da medida, revela-se adequada e proporcional, como forma de beneficiar a sociedade e, principalmente, introduzir noções de cidadania e convívio social ao adolescente,
a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, nos moldes estabelecidos na sentença, em observância ao que prescreve o artigo
117,
caput
, do ECA.

Conforme o art. 112, §1º, do ECA, a medida socioeducativa aplicada ao adolescente deve levar em conta a capacidade do representado de cumpri-la, assim como as circunstâncias e a gravidade da situação. Na mesma linha, é de se considerar, ainda, que as medidas socioeducativas devem ser fixadas segundo os princípios da brevidade e da proporcionalidade, atentando à condição individual de cada adolescente, à culpabilidade e, ademais, sem descuidar do caráter preventivo que advém da medida a ser aplicada.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020